Tribunal: TJSP
Processo: 2022987-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Gratuidade processual requerida pela autora, pessoa jurídica. Possibilidade de concessão do benefício. Art. 98, caput, do CPC. Necessidade entretanto de demonstração convincente da efetiva impossibilidade de custeio do processo. Ausência de presunção de veracidade em torno da declaração de pobreza. Inteligência do art. 99, § 3o, do CPC. Súmula no 481 do STJ. Inexistência, nos autos,

Ementa:
Processual. Gratuidade processual requerida pela autora, pessoa jurídica. Possibilidade de concessão do benefício. Art. 98, caput, do CPC. Necessidade entretanto de demonstração convincente da efetiva impossibilidade de custeio do processo. Ausência de presunção de veracidade em torno da declaração de pobreza. Inteligência do art. 99, § 3o, do CPC. Súmula no 481 do STJ. Inexistência, nos autos, de elementos suficientes a atestar a apregoada impossibilidade de custeio dos encargos do processo. Declaração de receita significativa no ano de 2019. Hipossuficiência não caracterizada. Indeferimento da benesse justificado. Denegação confirmada. Agravo de instrumento da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2022987-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante AZEVEDO
CONSTRUÇÃO
CIVIL
ERELI
ME,
é
agravado
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022987-98.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 16.213
2
Agravante: Azevedo Construção Civil Eireli - ME
Agravada: MRV Engenharia e Participações S/A.
Ag. Instrumento no 2022987-98.2020.8.26.0000 1a Vara Cível de Ribeirão Preto
Voto no 16.213
Processual. Gratuidade processual requerida pela autora,
pessoa jurídica. Possibilidade de concessão do benefício. Art.
98, caput, do CPC. Necessidade entretanto de demonstração
convincente da efetiva impossibilidade de custeio do processo.
Ausência de presunção de veracidade em torno da declaração
de pobreza. Inteligência do art. 99, § 3o, do CPC. Súmula no
481 do STJ. Inexistência, nos autos, de elementos suficientes a
atestar a apregoada impossibilidade de custeio dos encargos do
processo. Declaração de receita significativa no ano de 2019.
Hipossuficiência não caracterizada. Indeferimento da benesse
justificado. Denegação confirmada. Agravo de instrumento da
autora desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a fls.
41/42 deste instrumento (fls. 588/589 dos autos principais), que, no âmbito de demanda de
cobrança, fundada em contrato de empreitada, denegou à autora o benefício da gratuidade
processual, considerando, dentre outras coisas, o relevante patrimônio pessoal do sócio da
parte.
Insurge-se a autora, insistindo na situação de hipossuficiência,
afirmando estar inativa, conforme estaria comprovado no extrato do simples nacional.
Sustenta ainda que o patrimônio do sócio não deveria interferir na análise da gratuidade da
empresa. Cita precedentes em prol de sua tese, batendo-se, em conclusão, pela reforma da
r. decisão agravada, com o deferimento da gratuidade processual.
Deferiu-se
o
processamento
do
agravo
de
instrumento,
determinando-se o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, o
que foi observado pela agravante. Dispensou-se outrossim a prestação de informações pelo
MM. Juízo a quo, bem como a intimação da agravada, ainda não citada para os termos da
demanda.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022987-98.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 16.213
3
obrigatórias.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Com efeito, não se discute a possibilidade de concessão da
gratuidade processual a pessoas jurídicas, mesmo com fins lucrativos, entendimento que já
vinha consolidado no enunciado da Súmula no 481 do STJ e que agora deflui da letra do
art. 98, caput, do Código de Processo Civil. Todavia, se para as pessoas físicas prevalece
em princípio a presunção de veracidade da declaração de pobreza, quanto às pessoas
jurídicas o enfoque se inverte, como deflui do mencionado enunciado sumular e também de
interpretação a contrario sensu da regra contida no art. 99, § 3o, do CPC/15 (“Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”),
cabendo a essas, quanto a quem não se fala em sustento ou necessidades alimentares, a
demonstração efetiva da impossibilidade de custeio do processo.
E a tanto não basta, por certo, a mera alusão a dificuldades
financeiras momentâneas, aspecto que está longe de esgotar a discussão em torno da
efetiva impossibilidade de custeio de determinadas despesas.
Aliás, vale lembrar que mesmo as empresas em recuperação
judicial não estão dispensadas, a despeito do favor legal, do integral cumprimento de suas
obrigações fiscais e parafiscais, dentre as quais se incluem as custas e emolumentos
relativos a atos judiciais e extrajudiciais nas quais se vejam envolvidas por força do
exercício de sua atividade-fim. Podem ainda nesse regime ser exigidas do devedor as
custas judiciais relativas a litígios que com eles travarem os credores (art. 5o, II, da Lei no
11.101/2005), não ficando outrossim suspensas as execuções fiscais (art. 6o, § 7o, do
mesmo diploma legal).
E, em termos concretos, a prova necessária em torno da
hipossuficiência não foi satisfatoriamente produzida.
Em primeiro lugar, é de se ver que a própria circunstância do
pronto atendimento, pela agravante, da determinação de recolhimento do preparo relativo a
este agravo, já é um fator de enfraquecimento de sua versão de impossibilidade de suportar
as despesas do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022987-98.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 16.213
4
A par disso, a declaração do simples nacional relativa ao ano de
2019 demonstra que a autora se encontra em atividade, com receita bruta significativa,
equivalente a R$ 329.039,75 (cf. fls. 26/27 deste instrumento).
Por fim, ressalta-se que a própria origem do litígio, em que se
cobra a quantia de R$ 2.906.664,63 por serviços prestados, não se coaduna com a
apregoada situação de pobreza.
Correta, assim, à luz dos elementos de convicção disponíveis, a
denegação da gratuidade processual postulada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator